Tribunal: STF
Processo: HC 173456
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826.2003). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. Para se chegar à conclusão de que a confissão informal do paciente fora obtida mediante tortura e, com isso, seriam nulos os elementos de informação colhidos no momento da prisão em flagrante, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual.



    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no particular, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada por ter sido “preso em flagrante, acompanhado de dois comparsas, em local apontado como usualmente utilizado para a prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa, e na posse de grande quantidade de entorpecente e material bélico, quais sejam: 3.000g de maconha, 2.100g de cocaína, 3 carregadores de pistola .9mm; 2 carregadores de fuzil .762; 186 munições de fuzil .762; 28 munições de .40; e 90 munições de .9mm”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.